Tribunal: STF
Processo: Rcl 89445
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Paulo Fernandes Avelino Filho, em causa própria, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Itabira/MG, nos autos do Processo nº 0041461-02.2021.8.13.0317, em que figura como parte beneficiária o Estado de Minas Gerais.

O reclamante sustenta o cabimento da reclamação com fundamento no art. 102, I, “l”, § 2º, da Constituição Federal, nos arts. 988, III, 989 e 992 do CPC e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, ao argumento de que o ato reclamado teria afrontado a autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, especificamente a ADI nº 4.876/DF.

Alega que a Turma Recursal, ao manter entendimento segundo o qual a ressalva fixada na modulação de efeitos da ADI nº 4.876/DF somente alcançaria servidores nomeados e empossados até 31/12/2015, teria criado requisito inexistente no conteúdo normativo do acórdão paradigma, restringindo indevidamente sua eficácia vinculante.

O reclamante defende que, nos embargos de declaração opostos na ADI nº 4.876/DF, esta Corte teria ressalvado expressamente os aprovados em concurso público dentro do prazo de validade, sem exigir posse ou nomeação até determinada data.

Sustenta que se enquadra na ressalva fixada pelo STF, por ter se submetido a concurso público regular, obtido aprovação para o cargo correspondente e participado de certame válido à época da modulação de efeitos, sendo indevida a limitação criada pela decisão reclamada.

Defende a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, asseverando que a controvérsia é exclusivamente jurídica, não demandando reexame de fatos, mas apenas a verificação da compatibilidade do requisito imposto pela Turma Recursal com o conteúdo normativo da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF.

Aduz, ainda, a ocorrência de usurpação da competência do STF, sob o argumento de que o órgão reclamado teria restringido o alcance da modulação de efeitos definida em controle concentrado, interferindo indevidamente na definição de sua eficácia vinculante. 

Ao final, pede a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado e determinar novo julgamento em conformidade com a modulação de efeitos fixada na ADI nº 4.876/DF. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

É o relatório. Decido. 
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. 
 
 
No julgamento da ADI nº 4.876, o STF declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 100/2007 de Minas Gerais, que previa a investidura de profissionais da área da educação em cargos públicos efetivos, sem a realização de concurso público prévio, o que configura afronta ao art. 37, inciso II, da CF/88. Transcrevo a ementa do julgado: 
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente.
(ADI nº 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento em: 26.03.2014 - grifos nosso)

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, esta Suprema Corte estendeu pela modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:  
 
“Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.”
(ADI nº 4.876 - ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento em: 20.05.2015 - grifos nosso)

Foram definidas hipóteses de modulação de efeitos da decisão nas seguintes situações: (i) quanto aos cargos para os quais não houvesse concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos apenas após doze meses contados da publicação da ata de julgamento (1º.4.2015), prazo posteriormente estendido até o final de dezembro de 2015; (ii) em relação aos cargos para os quais existisse concurso público em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deveria produzir efeitos imediatos; e (iii) ficaram ressalvados dos efeitos da decisão aqueles que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente para o cargo para o qual foram aprovados.

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 16 – grifos nosso): 
 
“Insurge-se o recorrente quanto a sentença de ff. 247/248, que julgou improcedente os pedidos da inicial, quais sejam: i) o cumprimento das modulações da decisão do STF no julgamento da ADIN 4.876, por ter direito de ser titular no cargo efetivo de Assistente Técnico de Educação Básica, do qual submeteu a concurso público e foi aprovado; ii) a regularização funcional do autor, devido às substituições devidas por força da inconstitucionalidade da LC100, iii) sua nomeação em cargo efetivo de assistente técnico de educação básica, em razão de existiram cerca de 26 mil vagas passíveis de preenchimento.
 
Argumenta, em suas razões, que o autor/recorrente não postula sua nomeação e posse no cargo de Assistente Técnico de Educação Básica, em razão de sua aprovação no concurso do edital SEPLAG/SEE n. 1/2011, mas sim ser titular do cargo efetivo a ser integrado no respectivo quadro de pessoal, em razão do art. 7º, III, da LC 100/07 e da modulação de efeitos no julgamento da ADI 4876 do STF.
(...)
É de conhecimento público que a Lei 100/07 foi declarada inconstitucional pelo STF, quando do julgamento da ADI 4876, em razão da gritante ofensa a norma do artigo 37, II, da CR/88, tendo o Pretório Excelso modulado os efeitos da decisão para que o desligamento dos milhares de servidores efetivados na área da educação se desse aos 31/12/2025, sob pena de evidente e grave prejuízo ao serviço público de educação do Estado de Minas Gerais. 
(...)
O recorrente fundamenta seu pedido na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 4876 pelo Excelso Pretório, na qual foram ressalvados ‘os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados’. 
Na espécie, constata-se que o autor não comprovou aprovação, nomeação e posse para o cargo que ocupava até a data limite da modulação de efeitos, 31.12.2015, razão pela qual não se enquadra o autor na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da LC 100/2007. 
Ademais, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é clara ao ressalvar somente aqueles que foram aprovados em concurso e nomeados por esta razão, e não para beneficiar aqueles que futuramente seriam aprovados em qualquer concurso. 
Por fim, o autor não juntou qualquer documentação ao longo do feito para demonstrar sua colocação no concurso, o número de vagas previstas no edital ou quantas pessoas foram nomeadas, não sendo o caso de preterição e direito subjetivo à nomeação. 
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença pelos próprios fundamentos”.

Conforme consignado pela Turma Recursal, o reclamante não se enquadra nas hipóteses ressalvadas pela modulação de efeitos fixada na ADI nº 4.876/DF. Não houve comprovação de nomeação e posse decorrentes de aprovação em concurso público para o cargo, dentro do marco temporal definido na modulação, circunstância que afasta a incidência da ressalva prevista no acórdão paradigma. 

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl¿47.699¿AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl¿56.098¿AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
 
Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
 
Sem condenação em custas e honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente